Tribunal: TJDFT
Processo: 0742284-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742284-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: RENATA DE CASSIA OLIVEIRA ALMEIDA D E S P A C H O Intime-se o agravante para apontar, com clareza, o ato judicial contra o qual se está insurgindo, bem como para comprovar a tempestividade do agravo de instrumento, a teor do que consta nos arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2022 13:07:14. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator